Tribunal: STF
Processo: HC 182084
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Castilho da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ nos autos do HC 546.140/SP, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A manutenção da custódia cautelar do Recorrente encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois o entendimento desta Corte é o de que o anterior cometimento de crimes constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”
    A Defensoria informa que o paciente “foi preso em flagrante por suposto furto tentado de quatro autofalantes avaliados em 150 reais e fios e cabos avaliados em 100 reais de uma pessoa jurídica” e, que, “de sua Folha de Antecedentes, constam apenas processos em andamento, sem qualquer notícia de condenação, muito menos de condenação com trânsito em julgado” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Dessa forma, a DPU pede a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, que foi decretada sob o fundamento de garantir a ordem pública, haja vista a reiteração criminosa do paciente.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de concessão da ordem de habeas corpus.
    Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que 
    “[a] reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. […]” (HC 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Assim, pelo que se depreende dos autos, o crime de furto tentado de objetos de valor insignificante, parece revelar, em juízo perfunctório, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ou, na mais severa das hipóteses, o cumprimento da pena em regime aberto.
    Considerando a aplicação desta última hipótese – cumprimento da pena em regime aberto – esta Suprema Corte possui entendimento de que "a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado" (HC 138.122/MG, de minha relatoria).
    Nesse contexto, considero inapropriada a segregação preventiva, sendo mais adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus para que o Juízo de primeiro grau substitua a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art 319 do Código de Processo Penal (art. 192 do RISTF).
    Expeça-se alvará de soltura clausulado.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator